Tribunal: STF
Processo: ARE 1572995
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:  



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito. ICMS. Fornecimento de energia elétrica. Cobrança do tributo sobre tarifas de transmissão e distribuição TUST e TUSD. Pretensão veiculada por consumidor de serviços de energia elétrica à cessação da cobrança do tributo calculado sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e distribuição(TUSD), com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente. Sentença de primeiro grau que julgou procedente a demanda (...)”. (eDOC 12, p. 2)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 155, II, 2º, IX, b, e § 3º; e 97, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem entendeu que o ICMS somente incide sobre a energia elétrica efetivamente consumida e não sobre o valor da operação. Argumenta-se, entretanto, a sua incidência mesmo que considerados isoladamente os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia. Aduz-se que, no fornecimento de energia elétrica, todos os custos essenciais e inerentes à sua circulação compõem o valor da operação. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta a incidência do ICMS sobre todo o valor da operação referente ao fornecimento de energia elétrica, e não apenas sobre a energia elétrica efetivamente consumida. 



    Com relação a essa questão, verifico que o tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afastou a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, as denominadas TUST e TUSD, por ocasião da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme se verifica do seguinte trecho extraído do acórdão impugnado:



    “4.1. Desse modo, a TUST TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, e a TUSD TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA não podem fazer parte da base de cálculo do ICMS que incide na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, eis que o mero deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento, nos termos da Súmula n.º 166 do C. Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerado fato imponível do imposto.



    4.2. Destaque-se, nesse trilho, que o conceito 'circulação de mercadoria' demanda verificação da efetiva utilização da energia elétrica pelo consumidor final, o que não é possível na fase antecedente de distribuição e/ou transmissão.



    (...)



    4.4. Assim, não há como se negar que, analisando-se a regra matriz de incidência do ICMS no que se refere ao fornecimento de energia elétrica, a exação somente tem vez no instante em que a energia saiu da fornecedora, circulou, e entrou no estabelecimento do consumidor. Não há incidência do ICMS quando da mera disponibilização de certa quantidade de energia como ocorre nos contratos de demanda reservada ou contratada de potência, sendo inadmissível, outrossim, que o gravame incida sobre valores pagos a título de encargos e/ou tarifas cobradas na fase de distribuição e transmissão, como a TUST e TUSD, conquanto referem-se a etapas prévias ao efetivo fornecimento de energia elétrica.



    4.5. Pacífico no E. STJ o entendimento ora esposado:



    (...)



    4.6. Portanto, na esteira da arguta e perspicaz sentença de primeiro grau, forçoso o reconhecimento de que, na forma como vindica o requerente/apelado, o ICMS não pode incidir, por ocasião da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, as denominadas TUST e TUSD. De rigor, em consequência, conforme bem determinado no r.julgado singular, a determinação de que os valores relativos ao ICMS pagos a esse título, isto é, aqueles que incidiram sobre as tarifas TUST e TUSD, sejam restituídos, respeitada a prescrição quinquenal”. (eDOC 12, p. 10-14)



    Além disso, esta Corte, no Tema 956, assentou se tratar de matéria infraconstitucional a controvérsia referente à “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL. 1. A correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional. 2. Os juízos de origem formaram convicção com esteio na legislação infraconstitucional, notadamente o Código Tributário Nacional, Lei Complementar 87/1996, Leis federais 9.074/1995 e 10.848/2004, bem como Convênios CONFAZ 117/2004 e 95/2005, com posteriores alterações, e Resoluções da ANEEL, de modo que não se depreende da decisão recorrida ofensa direta ao Texto Constitucional. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    (RE 1041816 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “Ementa: Direito Tributário. Recurso extraordinário. Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD) e tarifa de uso dos sistemas de transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS. Aplicação de tema de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese em recurso repetitivo (Tema 986/STJ), afirmando que a “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas de uso de sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) devem compor a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do RE 1.041.816 (Tema 956/RG) afirmou a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre “a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”. 4. O Tema 986/STJ não tratou da discussão sobre a inconstitucionalidade do inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 87/1996, incluído pela Lei Complementar nº 194/2022. A controvérsia foi decidida com base na interpretação da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação anterior à Lei Complementar nº 194/2022. 5. O debate sobre a constitucionalidade da LC nº 194/2022 é objeto da ADI 7.195, em que foi deferida cautelar para suspensão dos efeitos do dispositivo. Não há, portanto, distinção para afastar a aplicação do Tema 956/STF sobre a natureza infraconstitucional da questão sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo 6. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC/2015.



    (RE 1539198, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.6.2025 - grifou-se)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO - TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 956. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.195/DF: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1564139 ED, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 6.11.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 17), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente